Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONINA TEIXEIRA DE BRITO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 176005949, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0709279-52.2023.8.07.0014, proposta em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 53320294), sustenta, em síntese, que o juízo a quo decidiu por indeferir a gratuidade de justiça a parte autora, pois informa que a agravante não se encontra em situação de hipossuficiência financeira. Alega que, ao se analisar a documentação anexada aos autos, é notório que a agravante não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízos a manutenção de suas atividades, tais como pagamento de seus funcionários e custar inerentes ao comércio brasileiro Argumenta que, com relação à gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, o Código de Processo Civil estabelece o direito de forma taxativa no caput de seu artigo 98, legitimando as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento ratificado pelo STJ em enunciado sumular no 481. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. Foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 54871748). DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 181609543 - autos originais), foi proferida sentença, em 12/12/2023. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara Cível do Guará dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.